Tribunal: STF
Processo: Rcl 94757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cariacica/ES em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito fiscal relativo ao IPTU dos imóveis da Brasitalia Mineradora Espírito Santense Ltda – empresa de extração mineral – situados em área urbana do Município de Cariacica/ES. Ao longo de toda a instrução processual, o Município de Cariacica requereu sistematicamente: (i) a designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) a colheita de prova testemunhal; e (iii) a expedição de ofícios às concessionárias Cesan e Escelsa para que prestassem informações sobre os serviços de água/esgoto e energia elétrica efetivamente prestados na localidade. 
Todos esses requerimentos foram indeferidos. Com base exclusivamente em um laudo pericial eivado de opiniões pessoais do perito – que extrapolam os limites do art. 473, § 2º, do CPC –, o e. TJES concluiu que os imóveis deveriam ser tributados pelo ITR (e não pelo IPTU) por conta das atividades da empresa. O Município não pôde produzir contraprova suficiente. 
O Município interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, arguindo violação direta e autônoma ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal – em razão do cerceamento absoluto de toda a atividade probatória. A d. Vice-Presidência do TJES negou seguimento ao RE com base no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicando o Tema 660 do STF.
 O Município interpôs Agravo Interno, que foi desprovido pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, com o único fundamento de que a violação seria "reflexa" porque o Município também teria interposto Recurso Especial. O Município opôs Embargos de Declaração, apontando a contradição lógica e a omissão, julgados improcedentes. Esgotada a instância ordinária, a presente Reclamação é o meio processual adequado.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da Reclamação, com a cassação do acórdão reclamado, para que: (i) seja reconhecida a teratologia na aplicação do Tema 660 ao caso concreto; (ii) seja afastado o óbice imposto à tramitação do Recurso Extraordinário; e (iii) seja determinado ao TJES que profira nova decisão de admissibilidade, reconhecendo a repercussão geral autônoma da questão constitucional versada no RE (violação direta ao art. 5º, LIV e LV, da CF, por cerceamento absoluto de toda a atividade probatória), com consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“Por outro lado, o trânsito do recurso extraordinário foi obstado porque restou expressa a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração à normas infraconstitucionais, no caso, os artigos 7º, 9º, 357 e 477, § 3º, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal. 
Tanto é assim que fora interposto recurso especial (id. 14855908, Vol. 6, p. 245/263) pelo recorrente, arguindo malferimento às referidas normas legais, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise. 
No mais, ao observar as razões recursais do presente agravo interno ("vedou-se a designação de audiência de instrução e julgamento, da colheita de prova testemunhal e até mesmo de uma simples intimação das concessionárias de água e energia elétrica para prestarem informações"), denota-se, sob a ótica da argumentação do agravante, a necessidade de averiguar se houve ofensa à norma infraconstitucional, sobretudo quanto à conveniência do Magistrado acerca da produção de outras provas, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do precedente vinculante firmado no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). 
Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 15, fl. 55)

No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...) 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente